Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738484-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A RÉU ESPÓLIO DE: HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA D ASSUNCAO ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença requerida por ESPÓLIO DE HAROLDO ANTÔNIO ANTUNES FILHO, indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 245619365, autos 0737965-93.2023.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) o acordo foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado; 2) o juízo extrapolou os limites da análise homologatória ao indeferir o acordo com base na indicação da conta da inventariante; 3) a herdeira Fernanda Carvalho Duarte assumiu os débitos e os direitos decorrentes do processo, conforme sentença de partilha homologada no inventário; 4) o juízo ignorou o disposto no art. 349 do Código Civil, que trata da sub-rogação; e 5) não há vício que justifique o indeferimento da homologação. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja homologado o acordo celebrado entre as partes. Preparo recolhido (ID 76081279). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator